Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719015-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, FRANCISCA SUELI DA SILVA FERREIRA DESPACHO Encaminhem-se à COGEC - Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, para esclarecimentos quanto ao id 26662787. Brasília, 01.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR